Tribunal: STF
Processo: RE 1503742
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário adesivo, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JÁ DELIBERADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 'NOS TERMOS DO 543-C DO CPC. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1.138.695/SC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO OS JUROS DE MORA PERCEBIDOS PELA EMPRESA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação objetivando a exclusão da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição Social Sobre o lucro dos Juros de mora percebidos pela empresa. Defende o autor que os juros de mora possuem natureza compensatória voltado à reparação dos prejuízos sofridos com a impontualidade do devedor. Sustenta, ainda, que os juros de mora possuem caráter eminentemente indenizatório e, portanto, não configuram, aumento de patrimônio. Assim, argumenta não haver sequer incidência, tributária do imposto de renda e da contribuição social Sobre o lucro sobre as respectivas verbas. 2. Há patrimônio sobre o qual o IR a CSLL não haviam incidido originalmente. Aos juros de mora aplica-se o mesmo raciocínio: - a natureza dos juros de mora é determinada pela natureza do principal, ao qual estão vinculados. Assim, se a prestação principal for tributável, também o serão os juros de mora sobre ela incidente; - in casu, as faturas mercantis pagas com atraso (principal) estão sujeitas à incidência de IRPJ e CSLL, nos termos da legislação tributária de regência, por ostentarem natureza dê renda ou lucro, e não indenizatória. Os juros de mora sobre elas incidente (acessório) seguem-lhes a mesma sorte, representando acréscimo patrimonial sobre o qual deve incidir o IR e a CSLL (EDAC - Embargos de Declaração na Apelação Cível - 56021301 - Desembargador Federal Manuel Maia DJE - Data:: 16/10/2013). 3. Apelação improvida.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 150, §2º, e 168, I, da Constituição Federal.



    Determinado o retorno dos autos à origem para a readequação do decisum recorrido ao que restou decidido no julgamento do RE nº 1.063.187 (Tema 962/RG), o TRF-5 manteve a decisão impugnada ao fundamento da existência de distinção entre o caso concreto e o acórdão-paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, consigna-se que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Quanto ao mérito, verifica-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema nº 962 da Repercussão Geral. Com efeito, no julgamento do RE nº 1.063.187, Relator Ministro Dias Toffoli, Tema 962/RG, discutiu-se sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrentes de restituição de indébito tributário.



    No caso ora sob análise, a controvérsia cinge-se à incidência desses tributos sobre encargos financeiros previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso. Nesse mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no ARE n° 1.138.245 AgR-ED-EDv.



    Ademais, ainda que assim não fosse, tem-se que ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem demandaria necessariamente a reanálise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de fatos e provas, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Veja-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IRPJ e CSLL. 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 5. Pleito de aplicação do Tema 962 da repercussão geral a verbas da correção monetária diversas da taxa Selic na repetição de indébito tributário. Inaplicabilidade. 6. Súmula 279. Necessidade de reexame de fatos e provas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1509040 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1138245 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 19-12-2022 PUBLIC 09-01-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente